Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-19.2017.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004499-19.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOMIR IANU - CPF: 988.865.841-72 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

0004499-19.2017.8.11.0044

Origem:

2a VARA DE PARANATINGA

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

VALDOMIR IANU

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS QUE NÃO DESCARACTERIZAM AS CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.
VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS). ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Tratam
-se
os

presentes
autos de
ação
de
cobrança
de
diferenças

salarias

ajuizado

pelo
VALDOMIR IANU
em
face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos
devidamente

qualificados

nos
autos.Narra o
autor
que
exerceu

atividades

laborais

como
professor da rede
estadual
de
ensino
do
estado
de Mato Grosso
por

contratação

temporária
,
fazendo
jus
ao

direito
de
gozar
de
férias

anuais

acrescidas
de 1/3 da
remuneração
.O
requerente

alega
que a Lei
Complementar

no
50/98
estabelece
que,
independentemente
de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
.Assim,
requer
que o Estado de Mato Grosso
seja

compelido

ao

pagamento
das
férias

não

gozadas
de 30
dias

ou

proporcionais
no final do
ano
, dos
últimos
5
anos
,
bem

como

ao

pagamento
de 1/3 de
férias

sobre
o
período
de 45
dias
de
férias
.
Devidamente

citado
, o
requerido

apresentou

contestação
,
pleiteando
pela
improcedência
da
ação
.
Após
, o
processo

foi

suspenso

até
o
julgamento
dos autos
de n
o 1028936-19.2017.8.11.0041.
Ademais
, sabe-se que
houve
o
julgamento
da
ação
de
no
1028936-19.2017.8.11.0041.É a
síntese
do
necessário
.Vale
ressaltar
, de
início
, que
foi

preservado
no
presente

feito
a
garantia

constitucional
do
contraditório
,
além
da
ampla

defesa
, de modo que
não

paire

dúvidas

sobre

qualquer

irregularidade
que
possa
ser
apontada
para macular o
procedimento
.II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
Verifica
-se,
desde
logo, que
o

deslinde
da
controvérsia

não

carece
de
dilação

probatória
,
uma

vez
que as
provas

trazidas
para
os
autos
permitem
de forma
segura
a
formação
do
convencimento
, o que,
em

última

análise
,
confrontaria
com
os

princípios
da
celeridade
e
economia
processual.
Isso

porque

mesmo

cabendo

às
partes o
ônus
da
prova
(CPC, art. 373), é o
juiz

quem

verifica
a
conveniência
de
sua

produção
,
selecionando

quais
as
indispensáveis
para
a

instrução
e
julgamento
da
lide
.Assim,
considerando
que o conjunto
probatório

apresentado
é
suficiente
para
a

apreciação
da
pretensão
, pois
constatadas
as
condições

pertinentes
,
cumpre

ao

magistrado

decidir
a
lide
,
conforme
o
estado

em
que se
encontra
o
processo
.Dessa forma,
conheço

diretamente
do
pedido

julgando

antecipadamente
a
lide
,
nos

moldes
do art. 355,
inciso
I, do CPC.III – DO MÉRITOO Sindicato dos
Trabalhadores
do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT)
objetiva
,
em

síntese
, o
reconhecimento
do
direito
dos
Professores

estaduais
,
efetivos
e
contratados

temporariamente
,
ao

recebimento
do
adicional
de 1/3 (um
terço
) a que se
refere
o
artigo
7o, XVII, da
Constituição
Federal,
reforçado
pela Lei
Complementar
no 50/1998,
em

seu

artigo
54, I, “a” e “b”, e
artigo
55,
sobre a totalidade do período de fruição das férias
(45
dias
).
Sobre
a
matéria
, a Lei
Complementar
Estadual
no
50/98, que
disciplina
a Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso, com nova
redação
dada pela Lei
Complementar

no
104/2002,
assim

preleciona
:“Art. 54. O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber: a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar; b
) 30 (
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
da
Educação

Básica
, de
acordo
com
a

escala
de
férias
.§ 1°
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.§ 2° É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.§ 3° É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.Art. 55.
Independente
de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
”.Da
leitura
dos
referidos

dispositivos

conclui
-se que
o

legislador

estadual

concedeu

aos

professores

em

efetivo

exercício
o
gozo
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias
e 15 (quinze)
dias
de
recesso
.
Há

uma

diferença
entre
os

dois

períodos
,
ou

seja
,
os
30 (
trinta
)
dias

são
o
período

durante
o qual o professor
ficará

contínua
e
obrigatoriamente

afastado
das
atividades

laborativas
.O outro
intervalo
de tempo
tem

natureza

distinta
de
férias
,
uma

vez
que,
durante
o
seu

transcurso
,
os

professores

permanecem à disposição da unidade escolar, sendo que, apesar de não

ministrarem
aulas
poderão
ser
convocados
para
outras

atividades
.Assim, o
lapso
temporal de 15
dias

não
se
confunde
com
férias
,
trata
-se
tão

somente
de
recesso
escolar.Frise-se que
o

período
de 15
dias

concedido
no
término
do 1°
semestre

não

pode
de forma
alguma
ser
confundido
com o
período
de
férias

em
que
o

profissional

tem total liberdade para dispor de seu tempo como

bem

lhe

agradar
,
já
que,
nessa

época
, o professor
fica

como

em
um regime de
sobreaviso
,
podendo
ser
chamado

ao

trabalho
.Na
inicial
, a
parte

requerente

sustenta
que
possui

direito

ao

recebimento
do
adicional
de 1/3 (um
terço
) das
férias
,
consoante

dispõe
o
texto

constitucional
(art. 7o, XVII, da CF),
sobre
o
período
de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
,
correspondentes

às

suas

férias
.
Contudo
,
aduz
que a
parte

requerida

somente

pagou
o
adicional
de 1/3 (um
terço
)
sobre
30 (
trinta
)
dias
de
férias
,
motivo

pelo
qual
intentou
a
presente

demanda
, para que
o

requerido

proceda
com o
pagamento
do
adicional
de 1/3 (um
terço
)
sobre

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
sendo

pagos

os

valores

pretéritos
do
adicional
de 1/3,
computando
-se
os
15 (quinze)
dias

remanescentes
,
referentes

aos

anos
de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.O
benefício

discutido

nos
autos
possui

previsão

constitucional
,
encontrando
-se
elencado
no
artigo
7o,
inciso
XVII, da Carta Magna. A
Constituição
Federal
destaca
,
tão

somente
, que
são

direitos
dos
trabalhadores
,
urbanos

ou

rurais
, "o
gozo
de
férias

anuais

remuneradas
com,
pelo

menos
, um
terço
a
mais
do que
o

salário
normal
”.
O
artigo
39, § 3o do diploma
constituinte
,
estendeu

aos

servidores

públicos
a
garantia
do “
terço

constitucional
de
férias
”,
uma

vez
que
incluiu
o
dispositivo
supra no
rol
de
benefícios

ao

servidor
.Dessa
maneira
, tendo
gozado

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
em

exercício
regular de
seu

direito

previsto

em
lei,
não

cabe

restringir
o
benefício

somente

aos
30 (
trinta
)
dias
,
uma

vez
que,
em

consonância
com
os

precedentes
do STF, o 1/3 (um
terço
)
constitucional
é
extensível

aos
que
também

fazem

jus
a
período
de
férias

superiores
a
trinta

dias

anuais
,
ainda
que
desdobradas

em

dois

períodos
.Nesse
sentido
,
vejamos
o que
diz
a
jurisprudência
:"REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ABONO DE FÉRIAS DE UM TERÇO SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/2001 E ART. 7o, XVII, DA CF -PREVISÃO LEGAL PARA O RESSARCIMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A norma legal
afigura
-se
clara
no que
tange

ao

direito
de 45
dias
de
férias
para
os

membros
do
magistério
que
estão

em

função

docente
. Como
corolário
,
persiste

a

obrigação
de
pagar
o
terço

adicional

não

apenas

sobre
30 (
trinta
)
dias
, mas sim
sobre
a
totalidade
das
férias
,
consoante

interpretação
dos
dispositivos

constitucionais
e da Lei
Complementar
Municipal n. 006/2001." (TJMS.
Remessa

Necessária
n. 0801129-91.2014.8.12.0006,
Camapuã
, 4a Câmara
Cível
, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/07/2016, p: 28/07/2016)."REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO. O
direito à gratificação do terço de férias para os

professores

estaduais

aplica
-se
em

relação

ao

período

efetivamente

gozado
, e
não

somente

sobre
30 (
trinta
)
dias
.
Inconstitucionalidade
do
artigo
96, § 3o, da Lei Estadual 6.672/74
reconhecida

pelo

Órgão
Especial do TJRS no
julgamento
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no 70011465416.
Possibilidade
de
compensação
dos
valores

já

pagos

administrativamente
a
título
de
terço
de
férias
.
Sentença

mantida

em

remessa

necessária
." (TJRS.
Reexame

Necessário
No 70071354260, Terceira Câmara
Cível
, Relator: Eduardo Delgado,
Julgado

em
02/08/2017)É
certo
que, a Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002,
manteve
,
na

essência
, a
redação
do
artigo
54, I, da Lei
Complementar
no 50, de 1o de
outubro
de 1998, visto que
acrescentou

tão

somente
duas
alíneas
com a
finalidade
de
cindir
as
férias
dos
professores
, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
em

dois

períodos
:
uma
de quinze (15)
dias
e
outra
de
trinta
(30)
dias
. Logo,
não

houve

redução
do
período
original de
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias

daqueles
.
Aliás
, a
cisão
das
férias

em
um
período
de quinze (15)
dias
a ser
usufruído

durante o recesso escolar após o término do primeiro

semestre
e outro de
trinta
(30)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo

decorre
, a
princípio
, da
necessidade
de
obstar
que
os

professores
, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
gozem

daquelas

durante
o
período
de aulas
regulares
.Se
assim

não
fosse, seria
impossível
o
cumprimento
da carga
horária

mínima

anual
de horas-aula
estabelecida

na
Lei de
Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional (Lei no 9.394, de 20 de
dezembro
de 1996),
acaso

aplicado
o regime de
escala
de
férias

aos

professores
, que
trabalham

dentro
da sala de aula,
como

ocorre

aos

demais

Profissionais
da
Educação
e
aos

professores
que
exercem

suas

atividades
fora da sala de aula, visto que
aqueles

poderiam

usufruir
das
férias

durante
o
período
de aulas
regulares
.Dessa forma,
fica

evidenciado
que a
redação
original do
artigo
54, I, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998,
como

também
a
redação
dada pela Lei
Complementar
no 104, de 22 de
janeiro
de 2002,
dispõem
,
expressamente
, que
os

professores
do
ensino

público
,
em

efetivo

exercício
do cargo,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
desde
que
exercido
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula (
artigo
54, § 1o).
Ademais
, as
férias
de
quarenta
e
cinco
(45)
dias
se
estendem

aos

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
por

força
do
disposto
no
artigo
56 da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
no 104, de 22 de
janeiro
de 2002: “
Aplica
-se
aos

servidores

contratados

temporariamente
,
nos

termos
do art. 79
desta
lei
complementar
, o
disposto

nesta

Seção
.”.De
resultado
, a base de
cálculo
do
adicional
de um
terço
de
férias
dos
professores
do
ensino

público
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
dos
contratados
,
em

caráter

temporário
,
deve

corresponder

ao

período
de
quarenta
e
cinco
(45)
dias
e
não

sobre
a
parcela
de
trinta
(30)
dias
a ser
usufruída

após
o
encerramento
do
segundo

semestre
do
calendário
escolar,
nos

termos
do
artigo
7o, XVII, da
Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
,
e
do
artigo
55 da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998.Inclusive, no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
, no 1002789-40.2021.8.11.0000,
restou

firmado
o Tema no 4, o qual
dispõe
que:“
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” Dessa forma,
outra

não
seria a
medida
a se
impor
,
senão
o
acolhimento
dos
pedidos

exordiais
, com a
consequente

procedência
da
demanda
.VI - DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
julgo

procedente
o
pedido

autoral
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para
condenar
o Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
de 1/3 de
férias

sobre

todo
o
período
de
férias
da
requerente
,
bem

como

condenar

ao

pagamento
de 1/3
férias

sobre
o
período

suprimido
,
referente

aos

últimos
5
anos

trabalhos
a
contar
do
ajuizamento
da
ação
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998.
Os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação

válida
, com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica
e
juros

aplicados
à
caderneta
de
poupança
,
nos

ditames
da
regra
do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com
redação
dada pela Lei
no
11.960/2009.
Estabeleço
o
termo

inicial
da
correção

monetária
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
.
Condeno
a
parte

requerida

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10%
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
85, §3o do Código de
Processo
Civil.Sem
custas
,
por
ser a
parte

requerida

isenta
, de
acordo
com o art. 460 da CNGC e
artigo
4o,
parágrafo

único
, do
Provimento
27/04-CM.Com o
trânsito

em

julgado
,
aguarde
-
se a

manifestação
da
parte

vencedora
no
prazo
de quinze (15)
dias
,
sem
a qual,
determino

sejam

os
autos
remetidos

ao

arquivo
,
conforme

determinado
no item 6.16.29, da CNGC/MT.Cumpra-se,
expedindo
o
necessário
, com as
cautelas
de
estilo
.
Paranatinga
/MT, data
inserida

pelo

sistema
.Luciana Braga Simão
Tomazetti

Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que
os

servidores

temporários

não

possuem

direito

às

férias
, salvo se
houver

expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
bem

como
se
comprovado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 201131153/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.

O
trabalho
de
professora
da
educação

básica

pelo

prazo
superior
a
28 meses
(
contando

vigência
regular +
prorrogação
)
não

pode
ser
admitido

como
de
natureza

temporária
(
arts
. 2o e 5o)
.
No presente caso, a parte reclamante trabalhou de forma ininterrupta para a parte reclama
da
de 2012 a 2016 (ID 201130790 pág. 28 a 37/PJe2), desvirtuando o contrato temporário.

6.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

à
s
verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
d
evidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)
.

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, são devid
a
s
as férias
à parte reclamante.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024